Tribunal: TJES
Processo: 5004272-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004272-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: JEANNY NEVES LEITE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO TERMO DE COMPROMISSO. PRAZO QUINQUENAL DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Samarco Mineração S/A (em recuperação judicial) contra decisão que, em Ação de Indenização ajuizada pelos Agravados, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão indenizatória. A Agravante sustenta que o prazo prescricional já se encontra consumado, considerando o transcurso de mais de sete anos entre o rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015, e o ajuizamento da demanda, em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão indenizatória dos Agravados está prescrita, considerando (i) a aplicabilidade do prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e (ii) a existência de causa interruptiva do prazo prescricional, em razão do Termo de Compromisso firmado com os atingidos pelo desastre ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, ao enquadrar os atingidos pelo desastre ambiental na condição de consumidores por equiparação (art. 17 do CDC).

O Termo de Compromisso firmado em 2018 com os afetados pelo rompimento da barragem de Fundão configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

Considerando a interrupção do prazo em 2018, o reinício da contagem viabiliza o ajuizamento da demanda até 2023, afastando a alegação de prescrição.

Precedentes deste Tribunal confirmam a aplicação da tese de interrupção do prazo prescricional por instrumentos formais de reconhecimento do direito dos atingidos, como Termos de Ajustamento de Conduta e compromissos firmados com entidades públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias decorrentes do rompimento da barragem de Fundão é o quinquenal, conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

O Termo de Compromisso firmado em 2018 configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

Reiniciado o prazo prescricional a partir da interrupção, não há prescrição das demandas ajuizadas dentro do novo período de cinco anos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 17 e art. 27; Código Civil, art. 202, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 5009760-49.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 13.11.2024; TJES, Apelação Cível n.º 5005325-24.2023.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 11.07.2024; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5011556-12.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 13.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004272-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADA: JEANNY NEVES LEITE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Samarco Mineração S/A (em recuperação judicial) interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 12795149 (integrada no id 12795134), na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Indenização proposta por Jeanny Neves Leite (processo de n.º 5008692-08.2023.8.08.0030), dentre outros comandos, rejeitou a alegação da ora Agravante de prescrição da pretensão deduzida na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 12795082) a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, que a prescrição da pretensão deduzida pelos Agravados já se encontra, há muito, consumada, haja vista que já transcorridos mais de 07 (sete) anos entre o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG (2015) e o ajuizamento da demanda (2023).

Com a mais respeitosa vênia da Agravante, sua pretensão recursal é contrária ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em hipóteses semelhantes à dos autos, porquanto o “termo de compromisso” firmado em 2018 com os afetados pelo acidente ambiental ocorrido em Mariana configura causa interruptiva do lapso prescricional, além da incidência, na hipótese em análise, do prazo quinquenal previsto do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido cito os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO TERMO DE COMPROMISSO. PRAZO QUINQUENAL DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Samarco Mineração S/A (em recuperação judicial) contra decisão que, em Ação de Indenização ajuizada pelos Agravados, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão indenizatória. A Agravante sustenta que o prazo prescricional já se encontra consumado, considerando o transcurso de mais de sete anos entre o rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015, e o ajuizamento da demanda, em 2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão indenizatória dos Agravados está prescrita, considerando (i) a aplicabilidade do prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e (ii) a existência de causa interruptiva do prazo prescricional, em razão do Termo de Compromisso firmado com os atingidos pelo desastre ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR
O entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, ao enquadrar os atingidos pelo desastre ambiental na condição de consumidores por equiparação (art. 17 do CDC). O Termo de Compromisso firmado em 2018 com os afetados pelo rompimento da barragem de Fundão configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil
. Considerando a interrupção do prazo em 2018, o reinício da contagem viabiliza o ajuizamento da demanda até 2023, afastando a alegação de prescrição. Precedentes deste Tribunal confirmam a aplicação da tese de interrupção do prazo prescricional por instrumentos formais de reconhecimento do direito dos atingidos, como Termos de Ajustamento de Conduta e compromissos firmados com entidades públicas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5010145-94.2024.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 19.05.2025). (Sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO E RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S/A contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa contra Margarete Loiola, mantendo a decisão recorrida. Alegação de omissão e obscuridade acerca dos fundamentos sobre a prescrição trienal e a inexistência de relação de consumo. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou obscuridade quanto: (i) ao termo inicial da prescrição aplicável ao caso, considerando a celebração de Termo de Compromisso com o Ministério Público; e (ii) ao enquadramento da situação sob o regime de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), conforme jurisprudência do STJ para danos decorrentes de desastres ambientais. III. Razões de decidir Não se verificam os vícios de omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que abordou a questão da prescrição e aplicou entendimento consolidado do STJ quanto à equiparação dos atingidos por desastres ambientais a consumidores.
O acórdão embargado aplicou o prazo prescricional quinquenal conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e reconheceu a interrupção do prazo prescricional a partir do Termo de Compromisso, concluindo pela tempestividade da demanda
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não se verificam os vícios de omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que abordou a questão da prescrição e aplicou entendimento consolidado do STJ quanto à equiparação dos atingidos por desastres ambientais a consumidores”. (Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 5009760-49.2024.8.08.0000, Relatora: Des. Marianne Júdice de Mattos, julgado pela Primeira Câmara Cível em 13.11.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DECORRENTES DE EXPLORAÇÃO DE MINÉRIO. DESASTRE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Além de interrompida a prescrição a partir do comportamento inequívoco de reconhecimento da dívida (art. 202, VI, Código Civil), tal como se configura o termo de compromisso juntado aos autos, o ajuizamento de ação coletiva que englobou todas as pretensões individuais dos atingidos também interrompe o prazo prescricional das ações individuais de indenização até o respectivo trânsito em julgado. 2. Ademais, às ações que envolvem o rompimento de barragens de rejeitos oriundos de exploração minerária, cujos atingidos são equiparados aos consumidores (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor), aplica-se o artigo 27 do CDC, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão à reparação, a partir do conhecimento do dano, o que, por si só, no caso, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral
. 3. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n.º 5005325-24.2023.8.08.0014, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado pela Segunda Câmara Cível em 11.07.2024). (Sem grifo no original).

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DECURSO CONTRA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO CDC. INTERRUPÇÃO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Afasta-se a prescrição em relação à menor, uma vez que não corre contra os absolutamente incapazes, nos termos do inciso I do art. 198 c/c art. 3º do Código Civil. 2) Quanto à genitora, que também figura como autora na exordial, esta Corte sedimentou a aplicação do diploma consumerista nas demandas propostas por vítimas do desastre ambiental, na condição de consumidor por equiparação (by-stander) e, por conseguinte, do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 3)
O Termo de Ajustamento de Conduta firmado com diversas instituições públicas em 26/10/2018, no sentido de que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição”, implicou reconhecimento do direito pela empresa, na forma do inciso VI do art. 202 do diploma civil. 4) Iniciado o prazo prescricional em 05/11/2015 interrompido em 26/10/2018 e recomeçado até 26/10/2023, não se há de falar em decurso do prazo quinquenal no momento da propositura da demanda, em 09/05/2023
. 5) Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5011556-12.2023.8.08.0000, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado pela Segunda Câmara Cível em 13.08.2024). (Sem grifo no original).

Assim, como a Decisão recorrida encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento deste egrégio TJES, outra conclusão não há senão a de negar provimento ao recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.